Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO POSSIBILIDADE. CAESB. DÉBITO EXECUTADO ILÍQUIDO E INCERTO. ALTERAÇÃO DOS DESLINDES OBJETIVOS DA SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA.

1. É correta decisão que indefere a compensação de débito e tornar líquido o valor objeto de execução, quando não se observa no dispositivo da sentença a possibilidade de compensação da dívida, bem como quando o valor a ser descontado no total executado não restou líquido e certo.

2. Permitir a compensação de dívida pode resultar na alteração dos lindes objetivos da sentença exequenda, com ofensa à coisa julgada, quando não houver condenação nesse sentido no julgado.

3. Agravo de instrumento não provido.